Tribunal: TJPA
Processo: 0814495-70.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814495-70.2019.8.14.0006

APELANTE: LUCIANA DE FATIMA FAGUNDES DOMINGUES

APELADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DE ANANINDEUA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO 002/2019 PMA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI Nº 13.595/2018. RESIDÊNCIA NA ÁREA DA COMUNIDADE. EDITAL Nº 001/2019. MICROÁREA. SUBDIVISÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Anexo 03 – Informações dos Cargos (Edital 001/2019) o Polo IV – UBS Paulo Frota - ESF CN I – Microárea 3 compreendia as ruas: WE 22-A, WE 12-A, WE 13-A e WE 14-A. Candidata considerada inapta pela administração porque sua residência (Cidade Nova I, WE 11, nº 202) estava fora da microárea especificada pelo edital.

2. Segundo os termos da Lei Federal nº 11.350/2006 duas premissas básicas devem ser reconhecidas: 1ª) desde a publicação do edital do processo seletivo o ACS deverá residir na comunidade em que irá desempenhar suas atividades; 2ª) competirá o respectivo ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades dos ACS definir a correspondente área geográfica para atuação funcional.

3. Princípio básico da hermenêutica jurídica é a inexistência de termos inúteis na norma. Com efeito, a expressão “área geográfica” a ser definida pelo ente federado não se confunde com a “microárea” prevista pelo edital, embora esta deverá estar incluída naquela.

4.Destarte, a prerrogativa conferida aos entes federativos para definirem a área geográfica de atuação dos ACS nada tratou sobre a possibilidade de subdivisão em microáreas.

5. Portanto, a apelante residindo na WE 11, Cidade Nova I, evidentemente está situada dentro da área geográfica onde irá atuar como ACS, razão pela qual sua eliminação do certame se mostra virtualmente contrária a regra prevista pelo inciso I e §§ 2º e 3º do art. 6º da Lei Federal nº 11.350/2006.

6. Apelação conhecida e provida, no sentido reformar a sentença concedendo a segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 04
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 13.02.2023 a 23.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0814495-70.2019.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: LUCIANA DE FATIMA FAGUNDES DOMINGUES

ADVOGADO: WILLIAN MIRANDA VASCONCELOS (OAB/PA 26.133) e OUTRA

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: ANTÔNIO ROBERTO VICENTE DA SILVA (OAB/PA 13.081)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança, porquanto a impetrante não reside na microrregião especificada pelo Edital 001/2019, Concurso Público nº 002/2019, destinado ao provimento de cargos de Agente Comunitário de Saúde.

Em síntese, alegou que no certame em questão se inscreveu para o polo IV, Unidade Básica de Saúde Paulo Frota – ESF CN I – microárea 3, WE 22-A, WE 12-A, WE 13-A e WE 14-A, logrando aprovação em primeiro lugar, todavia, foi considerada inapta pela administração porque sua residência (Cidade Nova I, WE 11, nº 202) estava fora da microárea especificada pelo edital.

Defendeu que a sua residência está situada muito próximo do retrocitado posto de saúde. Afirmou ter ocorrido erro de continuidade no edital, visto que o local de sua residência está dentro da microárea especificada.

Sustentou que o logradouro (WE 11) não constou expressamente no edital, porém está dentro da área de abrangência da microárea 3, UBS Des. Paulo Frota, e atualmente se encontra sem agente comunitário da saúde.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença concedendo a segurança reconhecendo o direito a nomeação e posse no cargo pretendido.

O Município de Ananindeua apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Segundo o Anexo 03 – Informações dos Cargos (Edital 001/2019) o Polo IV – UBS Paulo Frota - ESF CN I – Microárea 3 compreendia as ruas: WE 22-A, WE 12-A, WE 13-A e WE 14-A (ID 4123099 – Pág. 2).

O Edital 001/2019 ao especificar os requisitos para investidura no cargo de Agente Comunitário de Saúde asseverou:

3.1) O candidato aprovado no presente Concurso Público deverá atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos para a investidura no cargo:

(...)

h)
no caso de candidato aprovado no Cargo de Agente Comunitário de Saúde,
o mesmo deverá residir na mesma área da comunidade em que irá atuar desde a data da publicação do Edital do Concurso Público
, conforme determina o inciso I do art. 6 da Lei Federal n. 11.350/2006
.
(ID 4123086 – Pág. 2).

Por sua vez, os §§ 2º e 3º, do art. 6º da Lei Federal nº 11.350/2006, alterado pelo Lei nº 13.595/2018 assim estabelecem:

Art. 6º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I -
residir na
área da comunidade em que atuar
, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;

(...)

§ 2º
É vedada a atuação do Agente Comunitário de Saúde
fora da área geográfica
a que se refere o inciso I do caput deste artigo
.
(Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

§
3º
Ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades do Agente Comunitário de Saúde compete a definição da
área geográfica a que se refere o inciso I do caput deste artigo
, devendo:
(Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018)

I - observar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde;
(Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018)

II - considerar a geografia e a demografia da região, com distinção de zonas urbanas e rurais;
(Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018)

III - flexibilizar o número de famílias e de indivíduos a serem acompanhados, de acordo com as condições de acessibilidade local e de vulnerabilidade da comunidade assistida.
(Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018)

Os parâmetros a serem observados restaram fixados pelo Ministério da Saúde na Portaria nº 1.886/1997 verbis:

DIRETRIZES OPERACIONAIS

8. Na operacionalização do Programa deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

8.1 O Agente Comunitário de Saúde - ACS deve trabalhar com adscrição de famílias em
base geográfica definida
.

8.2 Um ACS é responsável pelo acompanhamento de, no máximo, 150 famílias ou 750 pessoas.

8.3 O recrutamento do Agente Comunitário de Saúde deve se dar através de processo seletivo, no próprio município, com acessória da Secretaria Estadual de Saúde.

8.4

São considerados requisitos para o ACS:
ser morador da área onde exercerá suas atividades
há pelo menos dois anos
, saber ler e escrever, ser maior de dezoito anos e ter disponibilidade de tempo integral para exercer suas atividades.

Segundo os termos da Lei Federal nº 11.350/2006 duas premissas básicas devem ser reconhecidas: 1ª) desde a publicação do edital do processo seletivo o ACS deverá residir na comunidade em que irá desempenhar suas atividades; 2ª) competirá o respectivo ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades dos ACS definir a correspondente área geográfica para atuação funcional.

É importante observar que no Anexo 03 do Edital 001/2019 houve especificação da uma
microárea
que compreendia determinadas ruas da Cidade Nova (WE 22-A, WE 12-A, WE 13-A e WE 14-A).

Princípio básico da hermenêutica jurídica é a inexistência de termos inúteis na norma.

Com efeito, a expressão
“área geográfica”
a ser definida pelo ente federado não se confunde com a
“microárea”
prevista pelo edital, embora esta deverá estar incluída naquela.

Nesse sentido trago à colação decisão proferida no REsp nº 1.283.683/DF confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI N. 11.350/2006. ÁREA GEOGRÁFICA E ÁREA DA COMUNIDADE DE ATUAÇÃO. SUBDIVISÃO ADMINISTRATIVA, NO EDITAL DO CONCURSO, DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL EM MICRORREGIÕES. IRRELEVÂNCIA.

1. Recurso especial no qual se discute a possibilidade de rescisão de contrato de trabalho de Agente Comunitário de Saúde, contratado por meio de concurso público, em razão de sua residência não estar localizada na microrregião definida, no edital do certame, pelo Distrito Federal.

2. A Lei n. 11.350/2006 estabelece, em seu art. 6º, que "o Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público"; e, no § 2º, que "compete ao ente federativo responsável pela execução dos programas a definição da área geográfica a que se refere o inciso I, observados os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde". Por sua vez, o art. 10, parágrafo único, da Lei n. 11.350/2006, estabelece que, "no caso do Agente Comunitário de Saúde, o contrato também poderá ser rescindido unilateralmente na hipótese de não-atendimento ao disposto no inciso I do art. 6º, ou em função de apresentação de declaração falsa de residência".

3. O Tribunal de origem, atento ao edital do certame, ponderou que as vagas do concurso foram distribuídas entre as Regiões Administrativas do Distrito Federal, que foram subdividas em microrregiões "consistentes na especificação minuciosa de quadras, conjuntos, condomínios, chácaras etc", concluindo que "o Agente Comunitário deve residir na área da comunidade em que atuar, mas sem a exigência de que essa área corresponda exatamente a uma específica microrregião escolhida por ocasião da inscrição no concurso e destinada à lotação do candidato".

4. A "área geográfica" a ser definida pelo ente federado não se confunde com a "área da comunidade" em que o agente de saúde deve atuar, embora esta deva estar incluída naquela.

5. O termo "microrregião" ("especificação minuciosa de quadras, conjuntos, condomínios, chácaras etc") não serve à "área da comunidade" nem a "área geográfica", mas à organização administrativa interna do Distrito Federal, compondo um mosaico da Região Administrativa a que pertence.

6. Nessa linha, considerando que a divisão do Distrito Federal se dá em Regiões Administrativas, o Agente Comunitário de Saúde que tem residência em uma delas e aí desenvolve suas atividades está atuando na área de sua comunidade, desimportando a microrregião em que fica sua residência
.

7. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.283.683/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 2/4/2013.)

Nessa esteira vale rememorar que o inciso I, do art. 6º da Lei Federal nº 11.350/2006 indicou como requisito para exercício da atividade pelo ACS a residência na área da
“comunidade”,
substantivo que tradicionalmente indica o conjunto de pessoas que habitam o mesmo lugar, que pertencem ao mesmo grupo social, estando sob o mesmo governo, e compartilhando a mesma cultura e história. Local onde esse conjunto de pessoas vivem (Dicionário Online de Português).

Destarte, a prerrogativa conferida aos entes federativos para definirem a área geográfica de atuação dos ACS nada tratou sobre a possibilidade de subdivisão em microáreas.

Portanto, a apelante residindo na WE 11, Cidade Nova I, evidentemente está situada dentro da área geográfica onde irá atuar como ACS, razão pela qual sua eliminação do certame se mostra virtualmente contrária a regra prevista pelo inciso I e §§ 2º e 3º do art. 6º da Lei Federal nº 11.350/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, no sentido
reformar
a sentença
concedendo a segurança
, para reconhecer a ilegalidade no ato de eliminação consequentemente determinar que seja providenciada, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da intimação do apelado, a nomeação e posse da candidata/apelante no cargo de Agente Comunitário de Saúde, polo IV, Unidade Básica de Saúde Paulo Frota – ESF CN I – microárea 3, Concurso Público nº 002/2019 PMA, para o qual houve oferta de 01 (uma) vaga sendo aprovada na 1ª colocação. Em caso de descumprimento passará a incidir multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), revertida em prol da apelante.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/02/2023